Tribunal: TJES
Processo: 5000328-62.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-62.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUZIA SONEGHET BARBOSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5021054-51.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDOS: LUZIA SONEGHET BARBOSA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14769401, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Considero prejudicado o pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo, em vista do julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a autora alega que verificou descontos não reconhecidos em seu benefício previdenciário, referentes a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) DECLARAR nulo a operações de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nos benefícios de nº 172.697.882-3 (Pensão por Morte Previdenciária) e nº 168.487.511-8 (Aposentadoria por Idade) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR a requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao contrato indicado nos benefícios previdenciários da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos. II) CONDENAR a requerida, a restituir em dobro, o valor de R$ 14.180,58 (quatorze mil, cento e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente nos benefícios previdenciários da parte requerente, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic. III) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 14769403 pretendendo a reforma da sentença. Defende a regularidade da contratação e inexistência de responsabilidade civil (dever de indenizar). Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 14769406.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A sentença vergastada se baseia na inexistência de comprovação de que houve prestação adequada de informação sobre a modalidade contratual e adesão espontânea da parte requerente, ante a fragilidade dos documentos apresentados pelo Requerido/Recorrente. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Firmo este entendimento, pois, pois a requerente comprovou a realização das cobranças realizadas pela instituição em sua aposentadoria (ID 65584210). Apesar de a parte requerida ter juntado aos autos faturas do cartão de crédito consignado (ID 69273163), considero que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a adesão espontânea da parte requerente aos seus termos contratuais. Com efeito, não vislumbro dos autos comprovação da anuência consciente e válida da parte requerente quanto à contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco a demonstração de que houve ciência prévia das condições contratuais e encargos aplicáveis. No mais, ressalto que a parte requerida colacionou “print” de telas sistêmicas, a qual não serve como prova, por se tratar de documento unilateral. Portanto, a ausência de comprovação documental idônea, como contrato assinado ou registros inequívocos de solicitação do cartão, corrobora a alegação da parte requerente de que não houve contratação regular”
.

Destaco que as faturas apresentadas pelo Recorrente (id 14769393), não demonstram a utilização do cartão para compras, mas tão somente indicam a ocorrência de saque. O que reforça a tese de que o consumidor pretendia a contratação de empréstimo, e não de cartão de crédito.

A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu de forma unilateral e sem informação clara e adequada
.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)